Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806912-13.2023.8.14.0000

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/PA 12.610

EMBARGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

ADVOGADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA - OAB/PA 6258-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DO ART. 932, III DO CPC. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1.Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau para declarar válidos os atos processuais praticados pelo Agravante como patrono do executado nos autos do processo originário;

2.A questão em discussão consiste em analisar o impedimento de advogado para representar a parte Autora quando atuou anteriormente no processo representando o Réu;

3.
A preliminar de violação direta ao art. 932, III do CPC não foi analisada no acórdão;

4.A repetição das razões de recurso anterior não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes;

5.Desnecessário o prequestionamento quando a
matéria agitada é decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva;

6.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "
A repetição das razões de recurso anterior não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes”.

________________

Dispositivos relevantes citados: art. 932, III e 1.025 do CPC;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra o acórdão (Id. 19701843) que deu parcial provimento ao agravo interno, reformando a decisão de primeiro grau para declarar válidos os atos processuais praticados pelo agravante
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
como patrono do executado nos autos do processo originário, de nº 0000008-79.1997.8.14.0013.

Nas razões recursais (Id. 20536166), o embargante arguiu que houve omissão do acórdão quanto à preliminar de ausência de impugnação específica na forma do art. 932, III do CPC, apontada nas contrarrazões recursais (Id. 15594778). Ainda, utilizou-se dos embargos para prequestionar a matéria aduzida.

A parte embargada ofereceu contrarrazões (Id. 20687201), pugnando pela manutenção da decisão guerreada e pela condenação do embargante em custas, honorários advocatícios e multa em razão de recurso protelatório.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Alega o embargante que não foi apreciada no acórdão a alegação de preliminar de violação direta ao art. 932, III do CPC, uma vez que o Agravo Interno parcialmente provido seria uma cópia fiel do Agravo de Instrumento, de forma que inexistiria impugnação específica.

Nesse contexto, constato a omissão quanto à apreciação da preliminar apontada nas referidas contrarrazões recursais no acórdão. Entretanto, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo do agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da decisão de piso, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

Desse modo, não houve ofensa ao princípio da dialeticidade apta a modificar o acórdão guerreado.

O Embargante intentou o recurso com finalidade de prequestionar a matéria aduzida. Contudo, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, o Embargado pugnou pela condenação do
Embargante em custas, honorários advocatícios e multa em razão de recurso protelatório. Tendo sido o recurso parcialmente provido, não cabe a condenação do Embargado em honorários, custas e multa.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, para sanar a omissão quanto à preliminar de violação direta ao art. 932, III do CPC, mantendo o acordão no mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024